Tribunal: TJMT
Processo: 1036387-56.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036387-56.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PATRICIA PEDREIRA GONDIM DANTAS - CPF: 790.063.371-53 (APELADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 15.423.664/0001-30 (APELANTE), EDUARDO FREITAS DUARTE - CPF: 098.754.446-26 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), THIAGO XISTO FILARDI SABADINI E ABREU - CPF: 015.141.236-73 (ADVOGADO), GUSTAVO PINHEIRO GUIMARAES PADILHA - CPF: 871.667.807-97 (ADVOGADO), MARIANA FERREIRA NEVES MONTEIRO - CPF: 016.730.107-17 (ADVOGADO), CRISTIANO FALCAO MARTINS - CPF: 108.526.957-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESABAMENTO PARCIAL DE TETO E ALAGAMENTO EM ESPAÇO CEDIDO POR SHOPPING. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADA. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando a apelante ao pagamento de R$ 7.524,20 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, devido ao desabamento parcial do teto e alagamento do espaço utilizado pela autora no evento em que era expositora, ocasionados por falha na estrutura do imóvel e erro de prepostos da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a alegação de inépcia da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis; (ii) a legitimidade passiva do apelante; (iii) a existência de responsabilidade civil, com análise do nexo de causalidade, da comprovação de danos materiais e da configuração de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há inépcia da petição inicial, pois os documentos apontados como faltantes pelo apelante dizem respeito à comprovação do direito alegado, matéria que se confunde com o mérito. Apenas são documentos indispensáveis à propositura da demanda aqueles que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da lide (STJ - REsp: 1777013 SP 2018/0287944-1).

Patente a legitimidade passiva do apelante, pois a responsabilidade pelos danos causados por desabamento em seu imóvel e atos dos seus prepostos decorre do art. 932, III, do Código Civil.

O conjunto probatório demonstra o nexo causal entre o incidente e o uso inadequado de hidrante por prepostos do apelante, que resultaram no desabamento parcial do teto e no alagamento do espaço utilizado pela autora.

Os danos materiais foram comprovados por notas fiscais e recibos apresentados pela autora, em conformidade com os arts. 373, I, do CPC, e 402 do Código Civil.

Quanto aos danos morais, não há demonstração de abalo significativo à integridade moral ou à esfera íntima da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar os danos morais. Redistribuído o ônus sucumbencial em 50% para cada litigante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CUIABÁ PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA a fim de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais n. 1036387-56.2021.8.11.0041 movida por PATRICIA PEDREIRA GONDIM DANTAS, julgou procedentes os pedidos iniciais nestes termos:

“(...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR ao pagamento a título de indenização por danos morais o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir desta data.

CONDENO ao pagamento a título de indenização por danos materiais o importe de R$ 7.524,20 (sete mil quinhentos e vinte e quatro reais e vinte centavos), acrescido de juros de mora 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir do efetivo prejuízo.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação a favor da demandante, na forma do que preceitua o artigo 85, § 2°, do CPC. (...)”

Em resumo, a parte apelante sustenta inépcia da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis.

Diz que “
a parte apelada não traz aos autos elementos capazes de sequer comprovar que seria uma das exposições do evento Casa Cor realizado pela empresa SIRIRI EVENTOS. Além disso, nem mesmo comprova que a sua exposição teria sido danificada, e muito menos que teria havido a perda do madeirit e da fita de led e a necessidade de sua total substituição, uma vez que a parte apelada não junta qualquer documento nesse sentido
”.

Defende a ilegitimidade passiva pois a responsabilidade seria da empresa Siriri Eventos que “
assumiu a responsabilidade, através de seguro contratado para acidentes e responsabilidade civil, ficando a apelante isenta de qualquer responsabilização e obrigação nesse sentido, exceto quando comprovada a culpa desta, conforme apólice acostada aos autos em ID 79549200
”.

No mérito, alega que não há nexo de causalidade e inexistência de prova de danos materiais ou morais, bem como ausência de culpa, alegando tratar-se de caso fortuito, vez que “
Apesar do Shopping possuir alvará e realizar vistorias periódicas nos referidos aparelhos, a explosão de um extintor trata-se de caso fortuito, imprevisível e inevitável, não sendo capaz de se imputar culpa à parte apelante
”.

Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso para julgar improcedente a Ação. Subsidiariamente, pede a redução da indenização extrapatrimonial.

Em contrarrazões (ID. n.º 240756210), a apelada refutou as preliminares e sustentou que os danos materiais e morais foram amplamente demonstrados nos autos. Argumentou ainda que a responsabilidade civil da apelante ficou evidente, inclusive com confissão em nota de imprensa sobre o erro operacional, e que as alegações de ausência de culpa carecem de fundamento.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

PRELIMINARES

Ausência de documentos indispensáveis à propositura da Ação

Inicialmente, cabe ressaltar que “
indispensáveis à propositura da ação ou fundamentais/essenciais à defesa são os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda, como é o caso do contrato para as ações que visam discutir exatamente a existência ou extensão da relação jurídica estabelecida entre as partes
” (STJ - REsp: 1777013 SP 2018/0287944-1).

Confira outro julgado a respeito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM VIRTUDE DE COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM DEFEITO. PRETENSÃO FUNDADA NO ARTIGO 18, § 1º DO CDC. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA PARA QUE FORNECEDOR SANE VÍCIO DO PRODUTO. VALIDADE. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. CONCEITO. CPC, ARTS. 396 E 397. DISSÍDIO CONFIGURADO. RECURSO A QUE NEGA PROVIMENTO.1. Não é abusiva cláusula de tolerância de até 180 dias, convencionada com específica concordância do consumidor, para que o fornecedor sane o vício do seu produto (art. 18, § 2º, do CDC).2. Se o Tribunal de origem esclarece que a empresa recorrida consertou o veículo do recorrente em prazo inferior ao previsto na cláusula de tolerância constante do contrato celebrado entre as partes, a revisão do acórdão recorrido, nesta parte, implicaria o reexame de elementos fáticos-probatórios nos autos, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 7 desta Corte.3.
"Não se tratando de documento indispensável à propositura da ação, seja por não ser ele substancial (exigido por lei) ou fundamental (o que constitui o fundamento da causa de pedir), mas apenas probatório, esclarecedor dos fatos", não há óbice à sua juntada "em outras fases e até mesmo na via recursal, desde que ouvida a parte contrária e inexistentes o espírito de ocultação premeditada e a intenção de surpreender o juízo" (REsp n. 181.627/SP, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 18/3/1999, DJ de 21/6/1999, p. 164)
.4. Como o documento apresentado pela recorrida não era indispensável à propositura da demanda ou essencial à defesa, não há que se falar em violação ao art. 397 do antigo CPC, por ter sido juntado ao processo após a audiência de instrução, haja vista que foi respeitado, no caso, o princípio do contraditório e não houve má-fé da parte.5. Recurso especial a que se nega provimento.(REsp n. 1.556.142/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Desse modo, só são indispensáveis à distribuição da demanda os documentos sem os quais o mérito não possa ser julgado e por isso devem ser instruídos com a inicial.

No caso, a tese da apelante diz respeito à prova do direito alegado, o que se confunde com o mérito e com ele será analisado.

Ilegitimidade passiva

A apelante sustenta ilegitimidade passiva para figurar no polo da presente demanda, sob o argumento de que a responsabilidade pelos danos alegados pela autora seria exclusiva da empresa Siriri Eventos, organizadora do evento Casa Cor MT 2018, contratada para administrar a exposição.

Contudo, a ação visa reparação dos danos causados por falha na estrutura do seu imóvel causada pelos seus funcionários.

Por conseguinte, a ré é responsável pela segurança do seu imóvel e pelas consequências de atos praticados pelos seus prepostos, conforme previsto no art. 932, III, do Código Civil, que dispõe:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

Além disso, o Instrumento Particular de Comodato firmado entre a apelante e a empresa Siriri Eventos, anexado à contestação (Id. 240756178), traz, em sua Cláusula Oitava, item 8.2, disposição clara e inequívoca sobre a responsabilidade da apelante pelos danos causados pelos atos vier a causar. Veja:

Como bem fundamentado na sentença recorrida, a legitimidade passiva consiste na relação de adequação entre o sujeito da demanda e o interesse em litígio. Logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Rejeito a preliminar
.

MÉRITO

A ação indenizatória foi proposta em razão dos supostos danos materiais e morais sofridos pela recorrida, expositora no evento Casa Cor MT 2018, em decorrência de desabamento do teto e alagamento do espaço cedido pelo shopping, atribuído a erro de seus prepostos.

A apelante alega ausência de nexo de causalidade e prova de danos, bem como inexistência de culpa por se tratar de caso fortuito.

No entanto, o conjunto probatório, em especial fotos, notícias e e-mails, demonstram claramente a ocorrência de falha estrutural e a relação direta entre a conduta dos empregados da apelante e os danos sofridos pela apelada.

Consoante relatado, houve desabamento parcial do teto e alagamento do espaço utilizado pela apelada para a exposição, em razão do uso inadequado de hidrante no piso superior, por funcionários da ré. Tal fato foi amplamente documentado, inclusive por nota oficial da própria recorrente ao site “Folhamax” (Id. 240755195).

No que tange aos danos materiais, os valores de R$7.524,20 foram devidamente comprovados por notas fiscais e recibos apresentados pela apelada (Id. 240755194), atendendo aos requisitos dos artigos 373, I, do CPC, e 402 do Código Civil.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - QUEDA DE CABO DE ALTA TENSÃO - DESCARGA ELÉTRICA EM RAZÃO DE QUEDA DE CABO TRANSMISSOR - RESPONSABILIDADE CIVIL DA CEMIG - ACERVO PROBATÓRIO - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDENIZÁVEIS - JUROS DE MORA - DATA DO FATO DANOSO. - A CEMIG, concessionária de serviço público, sujeita-se à responsabilidade civil (art. 37, § 6º, CF/88)- A responsabilidade da administração pública pela reparação de danos causados por ato ilícito é subjetiva, sendo necessária a comprovação do fato, do dano, da culpa e do nexo de causalidade - Em se tratando de responsabilidade subjetiva da Administração, há o dever de reparação, quando comprovado o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço público e o evento danoso - Demonstrado o nexo causal entre os danos causados ao veículo em decorrência de rompimento e queda de cabo de alta tensão, configura-se o dever de indenizar pela CEMIG -
O dano material é o prejuízo financeiro que a vítima efetivamente sofreu, o que lhe causou diminuição do seu patrimônio
- Na fixação do valor da indenização por dano moral, deve ser considerado o caráter reparador e o pedagógico - Nos danos extracontratuais os juros de mora incidem a partir da data do fato danoso.(TJ-MG - AC: 50047463020218130686, Relator: Des.(a) Magid Nauef Láuar (JD Convocado), Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2023)

Quanto aos danos morais, embora o evento tenha sofrido atraso em virtude dos danos causados, não há demonstração de prejuízo de natureza extrapatrimonial capaz de atingir a esfera íntima ou dignidade da recorrida.

A exposição foi remarcada para poucos dias após o incidente, e não há nos autos comprovação de que a apelada tenha sido impossibilitada de participar ou que tenha sofrido abalos que ultrapassassem o mero dissabor.

O dano moral exige demonstração de perturbação psicológica ou lesão à integridade moral que fuja à normalidade, o que não ocorreu neste caso.

Assim, entendo que a sentença merece reforma para afastar o pagamento da indenização imaterial.

Dispositivo.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a afastar a indenização a título de dano moral.

Tendo em vista o resultado do julgamento, redistribuo o ônus sucumbencial em 50% para cada litigante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024